Tribunal: TJMT
Processo: 1006778-59.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006778-59.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSA PASSAS DO NASCIMENTO - CPF: 259.045.312-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSA PASSAS DO NASCIMENTO - CPF: 259.045.312-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR TADEU REIS DA COSTA - CPF: 032.092.351-71 (AGRAVANTE), ROSA PASSAS DO NASCIMENTO - CPF: 259.045.312-49 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE , DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CLÍNICA DE DESINTOXICAÇÃO – ALCOOLISMO – AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DA MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUISITO PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado nos autos que a internação compulsória, em clínica de recuperação para dependente alcoólico, esbarra na inexistência de provas, ainda que minimamente, para comprovar a absoluta necessidade da medida extrema do tratamento, torna-se imperiosa a manutenção da decisão que indeferiu em análise perfunctória a antecipação de tutela pleiteada.

Assim, quando as alegações apresentadas pela parte não são suficientes para demonstrar o preenchimento do requisito ensejador da antecipação de tutela inexiste razões para modificação da decisão que a indeferiu.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Rosa Passas do Nascimento
, contra decisão interlocutória da lavra do Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da '
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência'
, promovida pela ora agravante, em favor de seu filho Josué Passos do Nascimento, contra o
Estado de Mato Grosso
e
Município de Cuiabá
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, para verificação da necessidade de internação e tratamento de alcoolismo de seu filho.

A Agravante narra que promoveu a ação em análise, almejando a tutela de urgência para determinação de condução coercitiva de seu filho Josué Passos do Nascimento a presença de médico psiquiátrico, com escopo de avaliar a necessidade de internação do mesmo no Hospital Adauto Botelho, ou em instituição particular adequado que preste tal tratamento, às expensas do Poder Público, em função do filho ser portador de transtornos mentais e comportamentais em decorrência do uso de múltiplas drogas, entretanto tal medida foi indeferida pelo MM. Juízo de primeira instância.

Argumenta que, seu filho sequer aceita passar, voluntariamente, por avaliação médica, por isso, necessária a intervenção do Estado para compelir o mesmo a realizar a necessária avaliação clínica, caso necessário, a internação involuntária do mesmo para tratamento de desintoxicação.

Deste modo, destaca que estão presentes os requisitos previstos no art. 1.019, I, do CPC, quais sejam, possibilidade de lesão grave e de difícil reparação e relevância da fundamentação, motivo pelo qual pleiteia a suspensão da decisão do Juízo Singular.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 3696451).

A parte agravada apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 3866951).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 5222451).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 06 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020